Tribunal: TCU
Processo: 011.147/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensão militar concedida pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de interesse das sras. Arilete Muca de Souza Andrade, Arlete Muca de Souza, Maria do Socorro Ferreira Barroso e Nei Francisca Muca de Souza, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às sras. Arilete Muca de Souza Andrade, Arlete Muca de Souza, Maria do Socorro Ferreira Barroso e Nei Francisca Muca de Souza, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato inicial de reversão da pensão militar instituída pelo sr. Agenor Muca de Souza (e-Pessoal 85791/2019), manifestando-se, em particular, sobre o cômputo de tempo de serviço público civil e de tempo ficto relativo a guarnições especiais para fins de cálculo dos proventos com base no grau hierárquico superior (Segundo-Sargento) e para a concessão de anuênios (apenas o tempo civil); 9.5.2. adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do Acórdão 9971/2018-TCU-Segunda Câmara , levando em conta, para tanto, as irregularidades indicadas no subitem anterior.